Tribunal: TJES
Processo: 5000589-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000589-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MERCKSON FRANCISCO DO AMPARO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000589-98.2021.8.08.0024

RECTE.:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RECDO.: MERCKSON FRANCISCO DO AMPARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, interposta pelo Sr. Merckson Francisco do Amparo em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, sustentando ter sido vítima de acidente de trânsito em 02 de maio de 2020, ocasionando debilidade permanente.

De acordo com a peça inicial, destaca que realizou pedido administrativo de indenização por invalidez permanente, tendo recebido tão somente o valor de R$ 4.725,00. Assim sendo, postulou a condenação da ré ao pagamento do valor remanescente de R$ 8.775,00, a título de indenização do seguro DPVAT, correspondente ao grau de invalidez apurado pelo DML.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o autor apresentou contrarrazões (Id. 1217324) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Tese da ré

Em sede de recurso inominado, pugna a recorrente pela reforma na sentença, sustentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por se tratar de procedimento de extrema complexidade. E, no mérito, a invalidade do laudo do DML por se tratar de prova produzida unilateralmente, fazendo-se legítima a negativa da seguradora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial por MERCKSON FRANCISCO DO AMPARO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de CONDENAR a Requerida no pagamento ao Autor da quantia de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) com juros de mora a partir da citação (súmula 426 do STJ) e correção monetária desde o evento danoso (súmula 580 STJ), ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, aduz a recorrente a incompetência do juizado especial por se tratar de procedimento de extrema complexidade, já que os pedidos de invalidez permanente necessitariam de laudo pericial com a graduação da lesão.

Sem embargos, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, visto que o laudo oferecido pelo DML (Departamento Médico Legal) no Id. 1217289 – Pág. 11, apresenta conclusões suficientes e aptas ao deslinde do caso, nos termos do art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74. Assim, não há necessidade de produção de prova técnica complexa incompatível com o procedimento sumaríssimo.

A recorrente ainda sustenta que a graduação da lesão só seria possível através de perícia médica complexa, todavia, o laudo do DML demonstra perfeitamente a extensão da invalidez e a quantificação do grau.

Por fim, ressalto que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, uma vez que poderá apreciar livremente todas as provas colacionadas aos autos, demonstrando os motivos que formaram seu livre convencimento, nos termos do art. 436 e 131 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que as provas trazidas são suficientes para apreciação do mérito, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Pois bem. A recorrente sustenta a tese de que o laudo do Departamento Médico Legal citado como fundamento da r. sentença não poderia ter sido considerado em razão de constituir prova produzida de forma unilateral. Não obstante, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Digo isso pois, os danos advindos do evento foram apurados em exame médico realizado pelo DML, Id. 1217289 – Pág. 11, sendo a documentação acostada dotada de fé pública e suficientemente adequada ao deslinde da demanda. Ademais, não há de se esquecer que, imediatamente após o acidente, conforme Id. 1217289 – Pág. 10, houve a produção de laudos médicos com indicação no mesmo sentido.

Ainda que não tenha sido levantada a impugnação ao valor fixado pelo juízo de primeiro grau, destaco que coaduno com o entendimento exarado em sentença, uma vez que o montante determinado está em consonância com o que dispõe o art. 3º, inciso II da Lei n° 6.194/74

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.